Tribunal: TJMT
Processo: 1010284-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010284-41.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GLEICIANE FERNANDES MEZA - CPF: 013.461.711-81 (EMBARGANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em mandado de segurança impetrado por candidata que teve negada sua nomeação por apresentar certidão criminal positiva, antes do trânsito em julgado da condenação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissões e contradições quanto à aplicação de princípios constitucionais (presunção de inocência, ato jurídico perfeito, devido processo legal e princípios da administração pública) e quanto à análise de dispositivos legais federais (Lei 12.016/2009 e Lei 8.112/1990).

III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou expressamente a questão da exigência editalícia de certidão negativa e a aplicação do princípio da presunção de inocência, com fundamento em jurisprudência consolidada.
4. Não há omissão quanto à análise dos princípios constitucionais e normas legais invocadas, tendo sido enfrentados os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia.
5. A contratação posterior da impetrante em novo certame não afeta a legalidade do ato anterior.
6. Não se verifica qualquer contradição ou erro material que justifique a modificação do julgado.
7. Para fins de prequestionamento, foram enfrentadas todas as matérias constitucionais e legais suscitadas.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que enfrenta adequadamente as questões jurídicas centrais da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados.
2. É legítima a exigência de certidão negativa de antecedentes criminais em concursos públicos, quando prevista em edital, ainda que não haja trânsito em julgado de condenação penal à época da nomeação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LVII, XXXVI, LV e 37, caput; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1515489/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 03.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GLEICIANE FERNANDES MEZA em face do acórdão de ID 294613861, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária Municipal de Educação de Cuiabá.

Em suas razões recursais (ID 295579387), a embargante alega a existência de omissões e contradições que impedem o adequado prequestionamento de questões constitucionais e federais. Aponta como principais pontos:

Omissão quanto ao art. 5o, LVII da CF - Alega que o acórdão não enfrentou adequadamente o princípio da presunção de inocência, especialmente considerando que, no momento da negativa de posse, não havia condenação transitada em julgado.

Omissão quanto ao art. 5o, XXXVI da CF - Sustenta que o acórdão não analisou a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito, questionando se a condenação posterior poderia retroagir para validar ato administrativo anterior.

Omissão quanto ao art. 5o, LV da CF - Aduz que não houve enfrentamento sobre o devido processo legal, contraditório e ampla defesa na negativa administrativa.

Omissão quanto ao art. 37, caput da CF - Argumenta que o acórdão não analisou adequadamente a aplicação dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Omissão quanto à Lei 12.016/2009 - Alega falta de análise específica sobre os requisitos para concessão da segurança e a caracterização do direito líquido e certo.

Omissão quanto à Lei 8.112/1990 - Sustenta que não houve análise sobre a aplicação subsidiária dessa legislação federal.

Contradição quanto à eficácia temporal - Aponta contradição ao validar a negativa baseada em condenação não transitada em julgado no momento do ato, mas que posteriormente transitou.

Contradição quanto à aplicação do princípio da presunção de inocência - Afirma que há contradição interna ao reconhecer a existência do princípio, mas negar sua aplicação.

Contradição quanto à contratação posterior - Alega que o acórdão não enfrentou adequadamente o fato de a embargante ter sido posteriormente contratada para o mesmo cargo, após a recusa inicial.

A embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, viabilizar o prequestionamento das matérias constitucionais e de legislação federal e, alternativamente, a aplicação de efeito modificativo para reformar o acórdão, concedendo a segurança pleiteada.

Em impugnação aos embargos (ID 296950863), o Município de Cuiabá sustenta a inexistência de omissões ou contradições no acórdão embargado, afirmando que todas as questões foram devidamente enfrentadas. Argumenta que o acórdão analisou corretamente a força normativa do edital, a aplicação do princípio da presunção de inocência, a legalidade da exigência de certidão negativa e a jurisprudência aplicável.

Quanto à contradição temporal alegada, o embargado sustenta que não há contradição, pois o acórdão reconheceu que a validade do ato deve ser aferida no momento de sua prática, mas considerou que o posterior trânsito em julgado confirma a correção da decisão administrativa. Sobre a contratação posterior em outro certame, afirma que tal fato não invalida o ato administrativo anterior por se tratar de processos seletivos distintos.

O embargado requer a rejeição integral dos embargos por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 1.026, §2o, do CPC) e a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por GLEICIANE FERNANDES MEZA, visando o saneamento de supostas omissões e contradições no acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação em mandado de segurança.

Em síntese, a embargante foi aprovada no Processo Seletivo Simplificado no 009/2022-GS/SME para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e teve sua nomeação negada em janeiro de 2023, por apresentar certidão criminal positiva, com processo em andamento na época, sem condenação transitada em julgado. O mandamus foi impetrado sob alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que, no momento da negativa administrativa, não havia decisão condenatória definitiva.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação, fundamentando que o edital do certame possuía força normativa entre as partes e previa expressamente a apresentação de certidão negativa criminal, que o trânsito em julgado posterior da condenação confirmou a correção do ato administrativo, e que a exigência editalícia era legítima mesmo para cargos que não exigem grau especial de fidúcia.

Ab initio, impende assinalar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, cuja cognição se circunscreve às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Nesse viés, não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem a forçar o enfrentamento pormenorizado de cada fundamento legal invocado pela parte, quando já decididas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Da análise acurada dos autos, verifico que os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento, porquanto o acórdão embargado não padece de qualquer vício que autorize sua integração ou retificação pela via eleita.

Da alegada omissão quanto ao artigo 5o, LVII, da Constituição Federal

Sustenta a embargante que o acórdão omitiu-se quanto à aplicação do princípio da presunção de inocência ao caso concreto, notadamente por não haver condenação transitada em julgado no momento da negativa administrativa.

Tal alegação não prospera, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, quando consignou que "a jurisprudência consolidada admite a exigência de certidões negativas em concursos públicos quando previstas no edital", e, ainda, ao mencionar o precedente que explicita: "Inobstante não houvesse sentença transitada em julgado no processo criminal quando da negativa em questão, não é possível conceder o direito pretendido com base no princípio da presunção da inocência, porquanto o critério de seleção serve para afastar candidatos com conduta não desejada pela Administração Pública".

Ademais, o acórdão fundamentou claramente que o edital do certame possuía força normativa entre as partes e previa expressamente a apresentação de certidão negativa criminal, tratando-se de condição indispensável à nomeação. Ainda que o acórdão não tenha mencionado expressamente o dispositivo constitucional invocado, a questão jurídica subjacente foi devidamente enfrentada.

Da alegada omissão quanto ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal

Quanto à suposta omissão relacionada à proteção constitucional ao ato jurídico perfeito, o acórdão abordou a questão ao analisar a validade do ato administrativo no momento de sua prática, reconhecendo que a Administração agiu de forma vinculada ao edital, em conformidade com os princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Ao destacar que "a posterior contratação da Apelante em novo certame não altera a validade do ato impugnado neste mandado de segurança", o acórdão enfrentou a questão da eficácia temporal das decisões administrativas, reconhecendo a autonomia de cada ato administrativo em seu contexto específico.

Da alegada omissão quanto ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal

No tocante à alegação de omissão quanto ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tal matéria não constitui questão central na demanda, que versa essencialmente sobre os limites da exigência de certidão negativa criminal em processo seletivo simplificado. Não obstante, o acórdão reconheceu implicitamente a observância do devido processo legal ao constatar que a Administração agiu em conformidade com o edital e com os princípios administrativos aplicáveis.

Da alegada omissão quanto ao artigo 37, caput, da Constituição Federal

O acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à aplicação dos princípios da Administração Pública, tendo expressamente consignado que "a Administração Pública agiu de forma vinculada ao edital, em conformidade com os princípios da legalidade e moralidade administrativa". Ainda que não tenha analisado individualmente cada princípio, a decisão fundamentou-se na observância do sistema normativo-principiológico que rege a Administração Pública.

Da alegada omissão quanto à Lei 12.016/2009 e Lei 8.112/1990

As alegações referentes à Lei do Mandado de Segurança e ao Estatuto dos Servidores Públicos não configuram omissão sanável por embargos de declaração. O acórdão analisou adequadamente os requisitos para concessão da segurança ao concluir pela inexistência de direito líquido e certo à nomeação. Quanto à Lei 8.112/1990, sua aplicação subsidiária não foi objeto central da lide, tampouco se mostrou essencial ao deslinde da controvérsia, considerando que a admissão em cargo público municipal rege-se por estatuto próprio.

Das alegadas contradições no acórdão

A embargante aponta contradições quanto à eficácia temporal da decisão administrativa, à aplicação do princípio da presunção de inocência e à contratação posterior para o mesmo cargo.

Contudo, não se vislumbra qualquer contradição no acórdão embargado. A decisão reconheceu que o posterior trânsito em julgado da condenação criminal confirmou a correção do ato administrativo impugnado, sem com isso estabelecer uma retroação indevida. Pelo contrário, o acórdão expressamente consignou que "a legalidade do ato administrativo é aferida à luz da situação fática e jurídica existente ao tempo de sua prática", sem estabelecer contradição com o reconhecimento de que o trânsito em julgado posterior corroborou a higidez do ato administrativo.

Quanto à aplicação do princípio da presunção de inocência, o acórdão adotou interpretação consentânea com a jurisprudência dominante, que admite a exigência de certidões negativas em concursos públicos quando previstas no edital, sem com isso violar o princípio constitucional da presunção de inocência, que tem aplicação específica na seara penal.

Por fim, a questão da contratação posterior da embargante em outro certame foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu tratar-se de processos seletivos distintos, cujas regras e contextos fáticos não se confundem, inexistindo contradição na decisão.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento suscitado, é cediço que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para forçar o pronunciamento específico sobre dispositivos legais ou constitucionais quando as questões jurídicas subjacentes já foram devidamente enfrentadas. Nesse sentido, não há necessidade de menção expressa a cada dispositivo legal ou constitucional para fins de prequestionamento, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida, como ocorreu no caso em apreço.

De toda sorte, para evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, consigno expressamente que foram objeto de análise as questões atinentes aos arts. 5o, LVII, XXXVI e LV, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como às disposições pertinentes da Lei 12.016/2009 e, no que aplicável, da Lei 8.112/1990, tendo sido todas devidamente apreciadas no contexto da fundamentação adotada pelo acórdão embargado.

Do efeito modificativo pretendido

Por fim, não havendo omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais a serem sanados, não há que se falar em atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, como pretendido pela embargante, uma vez que tal providência somente se justificaria em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício implique, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, por preencherem os requisitos extrínsecos de admissibilidade, mas, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025